Tribunal: TJMT
Processo: 0003557-50.2016.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003557-50.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESPORTES LUCIANO EIRELI - ME - CNPJ: 08.954.824/0001-02 (APELADO), PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO - CPF: 706.996.661-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – OBRAS DA COPA DO MUNDO DE 2014 – PREJUÍZO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL SITUADO EM LOCAL PRÓXIMO OU NO ENTORNO - DANOS MATERIAIS - DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR – LUCROS CESSANTES NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.
Segundo a Apelada, a obra pública realizada defronte ao local em que instalada, sem Notificação Extrajudicial prévia e que perdurou por tempo superior ao previsto inicialmente, prejudicou o seu faturamento por inviabilizar o acesso da clientela ao estabelecimento.

2.
O Apelante foi negligente quanto ao atraso significativo da obra, motivo pelo qual, eventuais danos causados à empresa Apelada limitar-se-iam à esfera material e moral,
devendo ser mantida a sentença neste aspecto.

3.

Quanto ao lucro cessante se entende como tudo aquilo que a vítima deixou de lucrar, sendo certo que é necessária à comprovação do efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso em tela.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais, Moral c/c Lucros Cessantes no
3557-50.2016.8.11.0002 – Código: 434222

movida em desfavor de
ESPORTES LUCIANO EIRELI - ME
,
que julgou procedente a pretensão inicial a fim de “condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a indenizar o Requerente, ESPORTE LUCIANO LTDA - ME, no valor equivalente a R$ 255.224,32 (duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos), a título de “Danos Materiais”, Lucros Cessantes, no valor de R$ 240.000,00 a ser pago de uma única vez, acrescidos de juros legais e a título de “Danos Morais”, o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a serem depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.

O Apelante sustenta que os valores da condenação são excessivos, vez que as obras podem ter diminuído a arrecadação, mas não autoriza a procedência dos pedidos na sua totalidade, posto que não foi juntado aos autos quanto efetivamente vendeu ou deixou de vender nesse período.

Aduz que não cometeu nenhum ato ilegal, pois as calçadas são públicas e podem ser objeto de obras ou reformas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentada pela parte apelada – id. 12795038 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos. – id. 14207014 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
,
que julgou procedente a pretensão inicial a fim de “condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a indenizar o Requerente, ESPORTE LUCIANO LTDA - ME, no valor equivalente a R$ 255.224,32 (duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos), a título de “Danos Materiais”, Lucros Cessantes, no valor de R$ 240.000,00 a ser pago de uma única vez, acrescidos de juros legais e a título de “Danos Morais”, o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a serem depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESPORTES LUCIANO EIRELI - ME
ajuizou em
23/02/2016
a Ação de Reparação de Danos Materiais, Moral c/c Lucros Cessantes no
3557-50.2016.8.11.0002 – Código: 434222
, contra
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a reparação dos danos materiais, morais e lucros cessantes
em face do prejuízo causado em razão da realização das obras de infraestrutura para a Copa do Mundo 2014, tendo sido colocado em frente ao estabelecimento barreiras e tela, inviabilizando a passagem de pedestres e veículos.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade do Apelante de reparar os danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão dos prejuízos causados pela realização das obras de infraestrutura para a Copa do Mundo 2014.

A princípio faz-se necessário elucidar comentários pertinentes a respeito da Responsabilidade Civil do Estado, no ordenamento jurídico brasileiro. A responsabilidade civil do estado possui natureza objetiva, sendo necessário somente a análise de três requisitos, quais sejam: o dano causado, a conduta da administração e o nexo de causalidade, corroborando com este raciocínio, destaco as palavras do douto jurista Celso Antônio Bandeira de Melo1 , vejamos:

“Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano.”

Ademais, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 37, parágrafo 6o, assim dispõe sobre a referida responsabilidade:

“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Como demonstrado no artigo 37, § 6o, da CR/1988, valendo-se da aplicação da teoria do risco administrativo, é imposta a responsabilidade objetiva dos atos perpetrados pela Administração Pública.

Tal entendimento é assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no. 841.526/RS. Neste, o STF estabeleceu que, nos termos do art. 37,§ 6o, da CR/88, o Estado responderá objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de modo que basta que esse nexo de causalidade se forme para que a responsabilidade surja, não exigindo a norma constitucional em questão que a conduta estatal seja comissiva ou omissiva.

No caso em tela, restou amplamente demonstrado, que o Estado não providenciou a devida Notificação Extrajudicial, informando o início da obra da copa de 2014, caracterizando a omissão estatal e a culpa do Apelante pelos prejuízos sofridos pela Apelada.

Como destaca o próprio Apelante, o comércio foi atingido pelo atraso das obras, o qual precisou manter as portas fechadas por mais tempo do que o estipulado pelo Estado, posto que conforme consta na própria contestação ofertada pelo Estado nos autos da Ação Cautelar promovida pelo Apelado, a obra teve início em agosto de 2013 e se encontra paralisada desde maio de 2014, fato este que foi divulgado pela rede mundial de computadores, jornais, televisão.

Conclui-se que efetivamente o Apelante foi negligente quanto ao atraso significativo da obra, motivo pelo qual, eventuais danos causados à empresa Apelada limitar-se-iam à esfera material e moral, não sendo comprovado, contudo, a existência de lucros cessantes.

O dano material importa no prejuízo patrimonial suportado pela vítima, cujo ressarcimento deve ser garantido pelo causador do dano. Portanto, é mister a produção da prova da perda patrimonial, que deverá nortear o quanto devido para este fim.

Examinando os fólios processuais, vejo que a parte trouxe aos autos as notas fiscais que se referem ao período anterior ao início das obras que se deu em agosto de 2013 (ID. 12792982 - Pág. 2), demonstrando os gastos dispendidos com a reforma para implantação do estabelecimento comercial, no montante de R$ 255.224,32 (duzentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos), devendo ser este o
quantum
a ser indenizado título de dano material, mantendo-se a sentença neste particular.

Quanto ao dano moral, destaco que
é pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica
, nos termos do art. 52 do Código Civil, segundo o qual "aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade". No mesmo sentido é a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

Ademais, para a pessoa jurídica, o STJ tem o entendimento de que o dano moral não se configura
in re ipsa
, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural, contudo, pode o magistrado utilizar de presunções e regras de experiência quando for julgar.

Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 1. Ação ajuizada em 14/01/2011. Recurso especial interposto em 11/02/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2.
Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento.
3. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso. 4. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1564955 SP 2015/0267851-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

Indispensável a ponderação de que, malgrado se trate de perda patrimonial, a empresa prejudicada pelas obras realizadas pelo Estado, realizou investimentos em razão da ausência de Notificação prévia do inicio das obras, sendo que diante da interdição da calçada em frente ao estabelecimento, precisou fechar suas portas por tempo superior ao estabelecido pelo poder estatal, portanto, caracterizado o dano
in re ipsa
.

Desta feita, levando em consideração as circunstâncias reportadas, entendo que a cifra de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), arbitrada na origem, se mostra proporcional quando ponderados os valores imateriais envolvidos, devendo ser mantida a sentença também neste aspecto.

Quanto aos lucros cessantes se entende como tudo aquilo que a vítima deixou de lucrar, sendo certo que é necessária à comprovação do efetivo prejuízo.

Isto porque, a Apelada sequer anexou o demonstrativo decrescente do seu faturamento mensal, motivo pelo qual, em dissonância com o magistrado
a quo
, entendo que os elementos trazidos aos autos não possuem carga probatória capaz de responsabilizar o Apelante por lucros cessantes.

Por derradeiro, não comprovando a Apelada a extensão do dano, não há se falar em reparação por danos materiais, na modalidade lucros cessantes.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E
DANOS
– RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO –
DANOS

MATERIAIS
, LUCROS CESSANTES E
DANO
MORAL –
DANO
HIPOTÉTICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS E
DANOS
EFETIVAMENTE CAUSADOS – RECURSO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O fato de ter obtido o reconhecimento da ilegalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo por inobservância do devido processo legal e contraditório, em sede de mandado de segurança transitado em julgado, por si só, não lhe confere automaticamente o direito a reparação por perdas e
danos
. 2.
As perdas e
danos
não se
presumem
, devendo ser cabalmente especificados, comprovados e quantificados, não podendo ser hipotéticos.
3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral do contrato, não implica por si só ilícito moral, sendo exigida a demonstração de circunstâncias especiais que ultrapassem o limite do mero dissabor, na espécie não configuradas. (N.U 0009471-51.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020) (destaquei)

Partindo dessas premissas, merece reparos a sentença nesse ponto, para afastar a condenação do Apelante quanto aos lucros cessantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de lucros cessantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021